Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CITAÇÃO POR EDITAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
1. A petição foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, o processo deve prosseguir, o que torna desnecessária a realização de emenda.
2. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.